Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA RENAJUD. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A penhora dos direitos aquisitivos do bem gravado com alienação fiduciária, em tese, é possível, conforme artigo 835, XII, do CPC.
2. No presente caso, verifico que o agravante postula a penhora de veículo que não foi objeto de consulta por meio do sistema RENAJUD no juízo de origem, o que configura inovação recursal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.